Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702822-39.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: LUCINETE MENDES DE MELO LIMA AGRAVADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUCINETE MENDES DE MELO LIMA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 62832032 para que as publicações relativas à parte agravante continuem a ser realizadas em nome do advogado PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422, acrescentando o patrono ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018